Tribunal: TJDFT
Processo: 0717891-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA EX OFFICIO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 33 DO STJ.
1. A eventual incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica discutida em Juízo não autoriza a declinação ex officio da competência territorial para o foro de domicílio do consumidor.
2. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, consoante Súmula no 33 do c. STJ.
3. Conflito procedente. Declarado como competente o Juízo suscitado.